Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-94.2018.8.11.0049
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-94.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), CAMBISES JOSE MARTINS - CPF: 066.426.409-34 (ADVOGADO), HAMILTON BOHN - CPF: 642.222.419-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.852.036/0001-42 (APELADO), VILMAR ABADIO DE FARIA - CPF: 028.073.601-06 (ADVOGADO), OTANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 034.693.566-02 (ADVOGADO), MARIA DE NAZARET DE SOUSA PIRES - CPF: 138.543.131-87 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.852.036/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO - TABELIONATO DE NOTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO TENTADA - INTIMAÇÃO VIA EDITAL IRREGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI N. 9.492/97 – PROTESTO IRREGULAR – ATO ILÍCITO DA TABELIÃ – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que os serviços concernentes ao protesto de títulos estão regulamentados pela Lei no 9.492/1997.

2. A legislação é clara ao dispor que a intimação será por Edital quando
“a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

3. No caso, desde 2017, quando tomou ciência da interpelação judicial promovida pela empresa Apelante, a Tabeliã tinha conhecimento da localização da Apelante, cuja sede está situada na zona rural, tendo recebido a informação da necessidade de direcionar suas intimações para o número da caixa postal. Providência não adotada por negligência e que causou prejuízo com o protesto dos títulos.

4. À luz do que preconiza o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
.

5. O
s danos causados pela inscrição irregular de título em nome da empresa independem de prova, pois são óbvios os efeitos ofensivos do ato (
in re ipsa
). Precedentes do STJ.

6.
Na espécie, considerando as circunstâncias do caso, o valor do débito protestado (R$ 578,95), o tempo em que o título permaneceu sob protesto, de 04/07/2018 a 26/07/2018 (documento de Id 110629460), a ausência de anotação preexistente, o porte das partes envolvidas, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende satisfatoriamente aos fins a que se destina a indenização por dano moral. Juros de mora e correção pelo INPC desde o arbitramento.

7. A reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000338-94.2018.8.11.0049

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação de Rito Comum para Declaração de Nulidade de Compra e Venda c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
movida pela Apelante em desfavor de
RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI – ME
e
MARIA DE NAZARET DE SOUSA PIRES,
julgou improcedente o pedido em face
Maria de Nazaret
e condenou a Apelante no ônus da sucumbência arbitrado em 10% do valor atualizado da causa; no mais, homologou o acordo celebrado entre a Apelante e a empresa Agropecuária.

Inconformada, a Recorrente apela pretendendo a condenação da Apelada à indenização por dano moral.

Aduz que houve ilegalidade no protesto do título, pois a notificação por edital não foi precedida de intimação pessoal.

Assegura que já havia interpelado a Apelada para que suas notificações se dessem com a indicação do número de Caixa Postal, porque a empresa de Correios e Telégrafos não entrega correspondências na zona rural, e a sede da Apelante está localizada em área não atendida pela distribuição de correspondências.

Alega que essas circunstâncias (
protesto indevido e reincidência de notificação por edital sem se valer de outros meios
) foram devidamente comprovadas nos autos, além da inexistência de outros protestos em seu nome.

Assevera que a Apelada confessou o descumprimento da lei, pois afirmou em sua contestação ter procedido à intimações por edital sem a tentativa prévia de intimação pessoal.

Insiste que a Apelada agiu em afronta aos arts. 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, em especial o § 1o, do art. 14, já que tinha pleno conhecimento, desde 2017, de que os Correios não atendem à zona rural.

Prossegue no arrazoado afirmando que
“o
protesto de título
, precedido de intimação
por edital
,
sem que antes tenha sido tentada a intimação pessoal
, mediante prova de sua entrega no endereço do devedor,
é nulo de pleno direito
”.
(sem destaques no original)

Salienta que a Apelada não demonstrou a intimação inicial que precedeu à intimação por edital e, assim, não conseguiu desconstituir os argumentos da Apelante; ao contrário, admitiu que utilizou diretamente a intimação por edital porque o endereço da Apelante estava incompleto.

Destaca que a Apelada não trouxe aos autos a certidão de intimação pessoal e o edital que alega ter veiculado.

Sustenta que a situação configura ofensa capaz de ensejar dano moral indenizável, pois a responsabilidade do Notário é objetiva desde o advento da Lei no 9.492/1997.

Defende que a sentença recorrida pautou-se em fatos não comprovados e desconsiderou tanto os documentos constantes dos autos quanto a confissão da Apelada sobre a forma como procedeu à intimação da Apelante.

Expõe que a Apelada deixou de se insurgir contra o valor requerido para arbitramento da indenização, o que caracteriza preclusão e faz prevalecer o que foi pleiteado na inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 57.895,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais) e ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 110629480 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que a
Fazenda Brusque do Xingu Ltda – EPP
ajuizou ação visando a nulidade de Contrato de Compra e Venda, além de Indenização por Danos Morais em desfavor da empresa
Ribeiro Comércio de Produtos Agropecuários EIRELI – ME
e de
Maria de Nazaret de Sousa Pires,
responsável pelo Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil do Município de Vila Rica-MT.

A Apelante aduziu ter sido surpreendida, em 20/07/2018, quando seus fornecedores informaram haver protesto de título em seu nome, tendo em vista que não recebera notificação a respeito.

Ao consultar o Sistema Serasa, verificou que constava protesto de título no Tabelionato referido, lavrado sob a responsabilidade da Apelada, no valor de R$ 578,95 (quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e, após contato com a Serventia, tomou ciência de que se tratavam de boletos emitidos pela empresa

Ribeiro Comércio de Produtos Agropecuários EIRELI – ME
referentes à compra de uma motosserra (Nota Fiscal Eletrônica no 28.939).

Aduziu que, após averiguar a situação, descobriu que a empresa Ribeiro Comércio ME

vendeu, a prazo, uma motosserra a terceira pessoa, cuja transação foi avalizada pelo funcionário da Apelante, Sr. Itacir Benachio, à sua revelia.

O terceiro não quitou as 02 (duas) últimas parcelas da compra e a empresa credora emitiu boletos em nome da Apelante, os quais foram levados a apontamento e protesto.

Alegou que além da ilegalidade na venda da motosserra, foi atingida em seu patrimônio imaterial decorrente do protesto porque o Tabelionato não tomou as providências quando não providenciou a intimação da Apelante por carta com AR endereçada à sua Caixa Postal, preferindo tomar a atitude ilegal de promover intimação por edital, mesmo depois de ter sido interpelada judicialmente de que a sede da Recorrente está localizada na zona rural não atendida pelos Correios, razão pelas suas intimações deveria sempre ser direcionadas para sua Caixa Postal.

Pugnou pela nulidade da compra e venda, pelo cancelamento da Nota Fiscal no 28.939, e pela condenação, tanto da empresa agropecuária quanto da Tabeliã, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 57.895,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).

A Recorrente e a empresa agropecuária celebraram acordo (Ids. 110629452 e 110629454) que foi homologado pelo Juiz Singular.

A ação prosseguiu em face da Tabeliã que, em sua defesa, arguiu ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda por não ter qualquer relação com o negócio jurídico que ensejou o protesto e, no mérito, sustentou ter agido amparada no art. 15 da Lei no 9.492/97, que prevê as circunstâncias em que pode ocorrer a intimação por Edital.

Asseverou que eventual erro no endereço do devedor não é de responsabilidade do Cartório e sim de quem levou o título a protesto.

Ao final pleiteou a improcedência do pedido.

Após apresentação da réplica, o Juiz Singular entendeu pelo julgamento antecipado e sentenciou o feito. Como já mencionado, homologou o acordo celebrado entre a Apelante e a empresa Agropecuária, e julgou improcedente o pedido de indenização formulado em desfavor da Tabeliã Maria de Nazaret.

Inconformada, a Apelante recorre e pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da Apelada pelo protesto que considera irregular e, consequentemente, seja condenada à reparação por dano moral no importe de R$ R$ 57.895,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Feita toda a digressão fático-processual, passo à análise do mérito recursal.

A situação apresentada não é de grande complexidade, porém, possui peculiaridade que não pode ser desconsiderada: a interpelação judicial promovida pela Apelante a fim de chamar a atenção da Apelada para o fato de que o seu endereço não é atendido pelos Correios por estar localizada em zona rural, tornando necessário que suas correspondências sejam direcionadas para a Caixa Postal (Ids. 110629016/110629019).

É de conhecimento geral que a Lei no 13.286/2016 alterou a redação do art. 22 da Lei no 8.935/1994, em regulamentação do art. 236 da Constituição da República, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público.

Essa alteração trouxe como consequência a modificação da natureza jurídica da responsabilidade civil do Tabelião/Notário/Registrador, que deixou de ser objetiva, como alega a Apelante, e passou a ser subjetiva.

O art. 22 da Lei no 8.935/1994 assim dispõe
:

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros,
por culpa ou dolo
, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
(sem destaque no original)

É cediço que os serviços concernentes ao protesto de títulos estão regulamentados pela Lei no 9.492/1997, que prevê nos artigos 14 e 15 o seguinte:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.

É certo que dos comandos legais transcritos extrai-se que a legislação não impõe ao Tabelião de Protesto qualquer tipo de procedimento anterior à expedição da intimação por Edital.

É certo, também, legislação é clara ao dispor que a intimação será por Edital quando
“a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Entretanto, neste caso, desde 2017, quando tomou ciência da interpelação judicial, a Tabeliã tinha conhecimento da localização da Apelante, cuja sede está situada na zona rural, tendo recebido a informação da necessidade de utilização do número da caixa postal para a intimação do seu representante .

Em outros termos, não se tratava de pessoa jurídica desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, tampouco de que ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pela apresentante, como previsto na lei. Desse modo, evidencia-se que não era hipótese de intimação via edital.

Ou seja, no caso em exame, a situação é de falha na prestação do serviço, de modo que os motivos dessa falha (culpa ou dolo) serão determinantes para a responsabilização da Apelada.

A Apelante juntou aos autos a Nota Fiscal no 28.939 de Id 110629015 – Pág. 1, emitida pela empresa Agropecuária Ribeiro Comércio ME, que traz em seu bojo os seguintes dados do devedor: Nome/Razão Social:
Faz. Brusque do Xingu Ltda., CNPJ/CPF: 00.178.352/0001-31,
endereço:
“FAZENDA BRUSQUE-ZONA RURAL, SN, CEP 78.664-000”
.

Acostou, também, a cópia dos autos da Interpelação Judicial em que interpelou a Apelada para colocar em suas intimações o número da sua Caixa Postal, pois sua sede está localizada na zona rural, local não atendido pelos Correios.

No Id 110629019 consta o Ofício no 440/2017 de 20/09/2017, enviado pela Apelada Maria de Nazaret ao Gerente da Agência dos Correios, solicitando informações sobre o procedimento adotado pela Agência Postal nos casos de
entrega de carta com AR (notificação)
, quando o endereço do destinatário está localizado em zona rural.

Em resposta, recebeu a informação de que nos casos de destinatários com endereços em zona rural, as correspondências ou encomendas são colocadas em
“Posta Restante caída (entrega interna)”,
onde ficam guardadas por 20(vinte) dias, para retirada do interessado no local. Se não houver retirada nesse período, o objeto postal é devolvido ao Remetente com o
motivo 26 – “Não Procurado devolvido ao Remetente”
(Id 110629019 – Pág. 2).

Sabe-se que o serviço de caixa postal é fornecido pelos Correios, a fim de que o interessado alugue um
“box”
em agência para que suas correspondências ou encomendas fiquem ali aguardando sua retirada.

Comprovado está que a Apelante e seu respectivo endereço (zona rural) eram conhecidos e certos e que, circunstâncias que a Tabeliã tinha conhecimento e agiu com negligência quando não fez a ́revia tentativa de intimação pessoal da Apelante.

Em sua defesa a Apelada juntou o “encaminhamento a protesto” do credor solicitante com as seguintes informações da Apelante:
Fazenda Brusque do Xingu Ltda, Fazenda Brusque Zona Rural, S/N, Santa Cruz do Xingu – MT. CEP: 78.664-000
e alegou que no caso de localização incerta ou ignorada da pessoa indicada para protesto, a intimação será feita por edital, nos termos do art. 15 da Lei no 9492/97 e foi exatamente o que aconteceu, diante do endereço fornecido pela empresa Agropecuária (Id 110629463).

Entretanto, não negou que não houve tentativa de intimação intimação pessoal da Apelante antes de optar ela intimação editalícia e não trouxe aos autos o Edital que alega ter publicado.

Com efeito, apesar de a Tabeliã afirmar em sua defesa que agiu de acordo com a lei, que está no exercício da função há mais de 20 (vinte) anos sem ter enfrentado qualquer tipo de problema relacionado aos seus atos, quedou-se inerte em comprovar que adotou todos os procedimentos para efetivação do protesto sem causar dano à empresa Apelante.

Como é cediço, à luz do que preconiza o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
. E, nos termos do art. 927 do mesmo diploma legal,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido é a lição de que o dano gera a responsabilidade civil, consoante Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A cação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações.
(RIZZARDO, Arnaldo. Reponsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24).

No caso concreto, não está comprovado que o procedimento adotado pela Tabeliã

Maria de Nazaret, ao lavrar o protesto do título apresentado pela empresa Ribeiro Comércio de Produtos Agropecuários Eireli – ME foi regular, pois, ao passo que alega ter cumprido os parâmetros legais, há elementos robustos que apontam para a ação culposa e negligente quando optou pela intimação via edita, sem observar que já era do seu conhecimento como intimar pessoalmente o representante legal da empresa Fazenda Brusque do Xingu Ltda. EPP.

Ademais, é cediço que o Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova, determina que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Sobre o tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados. Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova (SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

No caso sob exame, a Apelada não conseguiu trazer provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelante, haja vista que a sua tese de ter agido de acordo com a lei não ficou comprovada. Aliás, nem mesmo o edital foi juntado aos autos, tampouco demonstrados os requisitos para a utilização desse meio de intimação.

Como consequência, configurado está o dano moral indenizável e o dever de reparação
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS - PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REPARAÇÃO CIVIL CONTRA REGISTRADOR – SERVIÇOS DELEGADOS, PRESTADO EM CARÁTER PARTICULAR – ATIVIDADE DE CUNHO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – REGISTRADOR – NEGLIGÊNCIA RECONHECIDA
– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DE MATRÍCULA -
PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Dado o caráter privado da prestação dos serviços notariais e registrais, bem como da natureza contratual da responsabilidade dos tabeliões e notários, aplica-se, às ações indenizatórias contra eles, o prazo decenal, conforme fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.281.594.

Os notários e os oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiro, na prática de atos próprios de serventia. Inteligência do artigo 22 da Lei no 8.935/94.

Cabível o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo interessado, concernente à restituição de taxas pagas para averbação premonitória, a qual não foi realizada por negligência do Tabelião.

Resta configurado dano moral quando a negligência e a omissão do Tabelião ocasionam ao interessado abalo físico e psicológico, além de dor, frustação, descaso, sofrimento e angustia.

O quantum fixado a título de indenização por dano moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelo ofendido, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor, sempre com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(RAC 0000608-84.2016.8.11.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 22/04/2020. Publicação: DJE 06/05/2020) – sem destaque no original.

De outro ângulo, com a publicação do Enunciado no 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que a pessoa jurídica está sujeita a sofrer prejuízo de ordem imaterial.

Cumpre registrar, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os danos causados pela inscrição irregular de título em nome da empresa independem de prova, pois são óbvios os efeitos nefastos do ato (
in re ipsa
), consoante aresto que colaciono:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de sustação de protesto.

2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.

3. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ. REsp: 1936661 SP 2021/0135049-2.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Publicado em 01/07/2021). (sem destaque no original)

Assim, apesar de a Tabeliã Maria de Nazaret

requerer, em sua defesa, a aplicação do Verbete no 385 da Súmula do STJ, que dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
razão não lhe assiste.

Com efeito, não encontra ressonância nos autos a alegação de inscrições preexistentes em nome da Apelante, visto que o extrato da Serasa juntado no Id 110629014, datado de 24/07/2018, traz como única restrição esta que está sendo discutida neste feito, inserida em
04/07/2018,
e os documentos juntados no Id 110629461, demonstram que os protestos foram lavrados, respectivamente, em 18/07/2018, 19/07/2018 e 18/07/2018; logo, não são preexistentes à inscrição de 04/07/2018.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo
quantum
suficiente para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Assim, extrapola a razoabilidade e proporcionalidade o valor de
R$ 57.895,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais)
requerido pela Apelante, mesmo que não tenha sido especificamente impugnado, e nesse caso não gera preclusão.

Na espécie, considerando as circunstâncias do fato, o valor do débito protestado (R$ 578,95), o tempo em que o protesto perdurou - de 04/07/2018 a 26/07/2018 (documento de Id 110629460), a ausência de anotação preexistente, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende ao caso.

Quanto à incidência dos juros moratórios e correção monetária, é assente o entendimento de que, inexistindo relação contratual, tanto os juros quanto a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento da indenização (REsp. 903258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti e Verbete Sumular 362 do STJ).

Assim, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidirão a partir do arbitramento.

A reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios
.

Posto isso, considerando a natureza da ação em trâmite desde agosto/2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em indenizar a Apelante no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, reformo a sentença hostilizada, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da Apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
ambos a partir do arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022